Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736095-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DILMA ALVES DOS SANTOS MARINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA DILMA ALVES DOS SANTOS MARINS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0703713-42.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o Juízo determinou ao ID 240928243 a apresentação de novos cálculos, conforme parâmetros lá fixados. A parte exequente apresentou cálculos ao ID 241954452. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos (ID 244600921). Alega, em síntese, anatocismo e inobservância da correta classe e padrão. DECIDO. Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024)(grifei) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. No que diz respeito a classe e padrão, o ofício de ID 244600927 comprova que, em 2016, a parte exequente estava na classe e padrão B1-TQ5. Os cálculos de ID 241954452 estão em acordo com a classe e padrão, conforme tabela de ID 244600930. Posto isso, REJEITO a impugnação e, consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 241954452. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor ora homologado. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, fixo a proporção de 50% dos honorários para cada parte. Fica a exigibilidade suspensa para a parte exequente, em razão da gratuidade de justiça. Expeçam-se rpvs. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores. Intimem-se.” (ID 244692555, origem) Nas razões recursais, a agravante alega: “O STJ possui entendimento firme quanto à distribuição de honorários em caso de sucumbência recíproca, conforme julgado abaixo: (...) Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, §2o, do CPC/2015. 4o Turma, EDcl. No AGInt nos EDcl no AREsp 1553027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (info 739). Conclui-se que a distribuição dos honorários deve observar o grau de êxito de cada parte. Mais importante ainda, necessita estrita observância ao art. 85, § 2 do CPC/2015, que é o texto legal que trata do assunto.” (ID 75566710, p. 3) Afirma: “Dessa forma, observa-se que a interpretação que melhor se adequa seria: a) A favor do patrono da ré: sobre o proveito econômico, correspondente à diferença entre o valor pretendido na inicial e o homologado; b) A favor do patrono da autora: sobre o valor homologado.” (ID 75566710, p. 3) Diz que “o juízo a quo aplicou como base de cálculo metade do valor homologado, o que leva a uma alíquota efetiva inferior aos 10% previstos no art. 85, § 2o do CPC para o patrono da autora e muito superior aos 10% para o patrono da parte contrária, causando desequilíbrio e enriquecimento ilícito, sem qualquer ampara legal. Diante disso, requer que a reforma da Decisão para adequar os honorários sucumbenciais a favor do patrono da parte autora para 10% sobre o valor homologado, e para a parte ré, 10% sobre o proveito econômico obtido” (ID 75566710, p. 3) Quanto ao pedido de antecipação da tutela, aduz: “Tendo em vista que a expedição de RPV/PRECATÓRIO está para ser feita em valor inferior ao devido, e de latente erro nos parâmetros para definição dos honorários sucumbenciais, é que requer que o referido RPV seja expedido com sucumbência a favor do patrono da autora na alíquota de 10% sobre o valor homologado.” (ID 75566710, p. 4) Por fim, requer: “a) Em sede de Tutela de Urgência, ordenar que o juízo de 1o instância emita o ofício expeditório de RPV/PRECATÓRIO com sucumbência para patrono da autora na alíquota de 10% sobre o valor homologado; b) Em sede de mérito, a confirmação da Tutela de Urgência para tornar o ofício definitivo ou, subsidiariamente, em caso de negativa da Tutela, a reforma da Decisão para reajustas os parâmetros sucumbenciais, sendo 10% do valor homologado para o patrono da autora e 10% sobre o proveito econômico para o patrono da ré.” (ID 75566710, p. 4) Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 233210191). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva. Pela decisão de ID 240928243 (origem), foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por DISTRITO FEDERAL (agravado), para determinar que, nos cálculos, fossem observados a classe e padrão correspondentes à progressão funcional informada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A exequente/agravante apresentou novos cálculos (ID 241954452, origem), que foram homologados pela decisão agravada. E, pela decisão agravada, foram fixados os honorários nos seguintes moldes: “Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor ora homologado. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional, fixo a proporção de 50% dos honorários para cada parte. Fica a exigibilidade suspensa para a parte exequente, em razão da gratuidade de justiça.” (ID 75566710, origem) Pois bem. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 410), o arbitramento de honorários em favor do executado é possível no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Nesta hipótese, a verba de sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO ADEQUADA. CORREÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CONHECIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de acolhimento, ainda que parcial, de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso. 2. A anuência do exequente quanto a existência de excesso de cobrança somente após a impugnação do executado não tem o condão de excluir a condenação a pagar honorários advocatícios ou reduzir o seu valor, mormente porque a redução dos honorários prevista no §4o do art. 90 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2024925, 0707278-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo (excesso de execução), é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente. 2. Ao contrário do que concluiu o Juiz de origem, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86 do CPC) do credor exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. A verba honorária tem de ser estipulada com base em percentual sobre o valor do excesso de execução reconhecido, devendo incidir no seu cálculo as faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, conforme determina a gradação estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo (art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e 5o, do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1897722, 0715929-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) No caso dos autos, como se vê, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL foi parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de execução em razão de divergência de classe e padrão correspondentes à progressão funcional da exequente. Todavia, pela decisão agravada os honorários devidos ao DISTRITO FEDERAL (executado/agravado) foram fixados com base no valor homologado, e não na quantia correspondente ao excesso de execução reconhecido. Além disto, a fixação de honorários em favor do DISTRITO FEDERAL (executado/agravado) em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do Tema 410 do STJ, não se confunde com o arbitramento dos honorários devidos à exequente na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 85, § 7o e 523, § 1o, do CPC. No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o art. 85, § 7o, do CPC dispõe que são devidos honorários advocatícios quando houver impugnação. E, em cumprimentos individuais de sentença coletiva, hipótese dos autos, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública ainda que não seja apresentada a impugnação (Súmula 345 do STJ). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.648.238, pelo rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese no Tema 973: “O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Quanto à base de cálculo dos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, o STJ entende que deve ser considerado o valor exequendo. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido.” (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)” - grifei Assim, assiste razão à parte agravante, uma vez que os honorários devidos ao DISTRITO FEDERAL (agravado/executado) em razão do acolhimento parcial da impugnação devem ser calculados sobre a quantia correspondente ao excesso de execução reconhecido nos autos e os honorários devidos pela Fazenda Pública à exequente (agravante) devem ter como base de cálculo o valor exequendo. O perigo de dano também se verifica, uma vez que já foi determinada a expedição de RPVs. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora